Tribunal: TJMT
Processo: 1006345-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006345-16.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 060.505.551-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MAYC CAMILO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006345-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI À REPRIMENDA PROVISÓRIA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME INICIALMENTE FECHADO – ACUSADO BENEFICIADO ANTERIORMENTE PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO – NEGADO AO RÉU O DIREITO DE RESPONDER EM LIBERDADE – ALEGADA PERICULOSIDADE ACENTUADA DO AGENTE E RISCO DE FUGA – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E RÉU QUE CUMPRIU AS CAUTELARES – COMPARECIMENTO À SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS – POSSIBILIDADE –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.

Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
[STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022].

“A execução antecipada da pena é possível somente após esgotadas as possibilidades de recursos, o que não ocorreu. No âmbito desta Corte Superior, em conformidade com o resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n. 54/DF, julgadas em 7/11/2019, prevalece o entendimento de que
‘é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri’
(HC n. 560.640/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a TDJe 4/12/2020)”
[STJ, AgRg no HC 694.694/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021].

Não pode ser negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, quando ausentes os pressupostos autorizadores de sua prisão preventiva, não podendo cogitar em periculosidade acentuada do agente quando o
modus operandi
não se revelou de gravidade tão exacerbada, tanto é que nenhuma circunstância judicial foi sopesada em seu desfavor.

Também não se pode tolher o direito do réu de recorrer em liberdade com base em mera presunção do risco de fuga, máxime na hipótese em que o agente vem cumprindo todas as medidas cautelares impostas, inclusive, comparecendo à Sessão do Tribunal do Júri.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006345-16.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Carlos Wagner Gobati de Matos, em favor de Wanderson Oliveira de Paula, condenado provisoriamente pelo Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol d’Oeste, à reprimenda definitiva de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP].

Aduz o impetrante que a autoridade coatora decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Sustenta que a deliberação judicial que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação concreta, devendo ser revogada ou substituída por medidas alternativas diversas.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares.

A liminar foi deferida em parte, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela concessão parcial da ordem,
“tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006345-16.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, esta Câmara Criminal, em julgamento realizado em 5/5/2020, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1007177-20.2020.8.11.0000, concedeu em parte a ordem impetrada em favor de
Wanderson Oliveira de Paula
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a monitoração eletrônica.

Naquela oportunidade, reconheceu-se o excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontrava cautelarmente segregado há mais de ano e quatro meses, com adiamento de três sessões do Tribunal do Júri anteriormente designadas.

Não houve, portanto, análise quanto aos pressupostos da sua prisão preventiva.

Com o regular trâmite da ação penal, a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi realizada em 30/3/2022, resultando na condenação provisória do paciente à reprimenda de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Antes de tudo convém salientar que, diferentemente do assinalado pelo combatente impetrante, não houve atuação oficiosa da magistrada de origem na decretação da prisão preventiva.

Na verdade, a Juíza-Presidente do Tribunal do Júri
negou
ao réu o direito de recorrer em liberdade, assim fundamentando:

“Anteriormente, com indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva foi necessário decretar a prisão preventiva do sentenciado, agora, com provas e proferida sentença condenatória em regime fechado, não seria lógico manter sua liberdade.

Ressalto que tais fundamentos estão substanciados na garantia da ordem pública, haja vista
a gravidade em concreto do crime
,
a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
e
a periculosidade acentuada do agente
, a qual restou evidenciada pelo
modus operandi
do sentenciado, que praticou o crime de homicídio qualificado mediante disparo de arma de fogo e por motivo fútil, haja vista que a vida da vítima Mayc Camilo da Silva, de apenas 19 (dezenove) anos de idade, foi ceifada em decorrência de uma discussão sobre o conserto de uma motocicleta.

O sentenciado após os fatos
permaneceu evadido por aproximadamente 02 (dois) anos e 03 (três) meses
, e somente foi recolhido ao cárcere devido à denúncia anônima, a qual indicava sua localização.

Ademais, importante mencionar que o sentenciado somente foi colocado em liberdade por excesso de prazo, em decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1007177-20.2020.8.11.0000, uma vez que os fóruns judiciais permaneceram fechado durante logo período em decorrência da pandemia da COVID-19.

Assim, considerando que a execução da pena
certamente restará prejudicada
caso o sentenciado empreenda fuga, o que implicará na prescrição executória, tornando inócua a laboriosa ação penal, vejo presente um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, consistente na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal”.

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade coatora,
“deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão”
[1]
.

Assim, aliás, se posicionou o STF:

E M E N T A:
‘HABEAS CORPUS’
– CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A
‘REFORMATIO IN PEJUS’
– CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 617,
‘IN FINE’
, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA –
‘HABEAS CORPUS’
CONCEDIDO DE OFÍCIO”
[2]
.

Na hipótese vertente, a despeito da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, não se pode olvidar que o
modus operandi
empregado pelo paciente não se revelou de gravidade tão acentuada, notadamente porque nenhuma circunstância judicial foi sopesada de modo desfavorável, e a gravidade do crime imputado já foi considerada pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato.

De igual modo, entendo que não procede a fundamentação aduzida pela autoridade coatora, no sentido de que
“a execução da pena certamente restará prejudicada caso o sentenciado empreenda fuga”
.

Com a devida venia, não se pode tolher o direito do réu de recorrer em liberdade com base em mera presunção do risco de fuga.

Pelo que se extrai do capítulo da sentença hostilizada nesta ação constitucional, não há base empírica que permita concluir que o paciente, caso mantida a condenação, foragirá do distrito da culpa evitando, assim, a aplicação da lei penal.

Convém salientar que o paciente foi posto em liberdade em 5/5/2020, isto é, há mais de dois anos, e não consta dos autos notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, tampouco informações a respeito da prática de novos fatos delituosos.

Pelo contrário, o paciente não só cumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, como compareceu à Sessão Plenária designada, razão pela qual não existem elementos concretos a obstaculizar seu direito de recorrer em liberdade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
WANDERSON OLIVEIRA DE PAULA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[3]
, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 714.884/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 24/03/2022.

[2]
STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[3]
I – comparecimento bimestral perante o juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; II – não se ausentar da Comarca de Mirassol d’Oeste sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar onde poderá ser encontrado; III – não se envolver em outro fato criminoso; IV – monitoração eletrônica por tornozeleira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022